Tribunal: STF
Processo: RE 76906
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
TABELIAO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO.
SE REQUERIDO TEMPESTIVAMENTE O CONCURSO SOB A VIGENCIA DA LEI, QUE
RECONHECIA O DIREITO DE O SUBSTITUTO REQUERE-LO EM 10 DIAS, NÃO ERA
JURIDICAMENTE POSSIVEL AO CONSELHO DA MAGISTRATURA INDEFERIR ESSA
PRETENSAO E NOMEAR OUTREM, FUNDANDO-SE EM NOVO DIPLOMA QUE EXTINGUIU
AQUELE DIREITO.